Tribunal: TJSP
Processo: 2268491-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Recurso interposto contra decisão que determinou que o valor atribuído à causa seja o mesmo valor dado à execução, aumentando-o significativamente – Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp. no 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018 – Tema no 988) – Hipótese de

Ementa:

Agravo de instrumento – Embargos à execução – Recurso interposto contra decisão que determinou que o valor atribuído à causa seja o mesmo valor dado à execução, aumentando-o significativamente – Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp. no 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018 – Tema no 988) – Hipótese de mitigação da regra do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Se os embargos versam não apenas sobre excesso de execução, mas também sobre nulidade do feito por ausência de título certo, líquido e exigível, o valor da causa deve corresponder ao total executado – Precedentes.

Recurso conhecido, pelo meu voto, também quanto à questão do valor da causa, aguardando o voto do e. Relator sorteado quanto a seu julgamento de mérito, ocasião em que também haverá manifestação a respeito da assistência judiciária gratuita.